Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE LABORAL DO ALIMENTADO. ALIMENTADA IDOSA. INCAPACIDADE FÍSICA PARA O TRABALHO. LAUDO MÉDICO. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. REFORMA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. DEMONSTRADA. APELO DA REQUERIDA PROVIDO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal, a teor do Art. 1012, § 3o do CPC, deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e a sua distribuição ou, após a distribuição do recurso, em petição autônoma dirigida ao relator.
2. O Pedido de tutela se confunde com o mérito.
3. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência, existindo mesmo depois da dissolução do casamento, porém é medida excepcional, devendo permanecer pelo tempo necessário ao soerguimento do beneficiário. A exceção somente se justifica quando o alimentado comprova sua incapacidade laboral por alguma doença que impeça o trabalho ou em razão de idade.
4. A jurisprudência do STJ, tem se firmado no sentido de que não basta apenas a demonstração do binômio necessidade/possibilidade. Faz necessário aferir também a capacidade potencial do alimentado para o trabalho.
5. Das provas carreadas aos autos, denota-se que a requerida é pessoa idosa e possui incapacidade para o trabalho comprovado por laudo juntado aos autos.
6. Mudança fática nos proventos do autor/apelado. Justifica redução do percentual de 40% para 20% dos rendimentos brutos.
7. Recurso da requerida/apelada para redistribuir os ônus de sucumbência.
8. Segundo jurisprudência do STJ, somente não há sucumbência quando há o provimento à integralidade dos pedidos alternativos.
9.Recurso da requerida provido para alterar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
10. Recurso do autor conhecido e não provido.